Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-61.2023.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001196-61.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), DILVIO SALVADOR MARTINS - CPF: 041.425.698-05 (APELANTE), PRISCILA ZANUNCIO - CPF: 230.632.828-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO – APLICATIVO CELULAR – EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO – CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO – INADIMPLÊNCIA – PROVA ESCRITA APTA A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA NÃO PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 700, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

A prova escrita que se consubstancia em extratos de contratação de empréstimos de forma eletrônica, com as informações da contratação, código de autenticação, acompanhados dos extratos bancários, demonstrando o recebimento dos valores, é hábil a instruir procedimento monitório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Dílvio Salvador Martins, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que rejeitou os Embargos Monitórios, por ele oposto e julgou procedente a Ação Monitória, proposta pela Recorrida, para constituir de pleno direito o título executivo, a fim de que pague a importância de R$ 20.364,29 (vinte mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos)
(id. 233046832, págs. 01/04)
.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Apelada é carecedora da ação, já que a inicial não foi acompanhada de documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida.

Aduz que somente foram juntadas planilhas confeccionadas unilateralmente pela Recorrida, sem a devida demonstração da movimentação financeira e dos pagamentos efetuados que somente seria possível com os extratos de movimentação bancária de sua conta.

Enfatiza que a prova da constituição do direito era ônus da Apelada e, por isso, o ato sentencial deve ser reformado para indeferir a petição inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 233046840, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Dílvio Salvador Martins, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que rejeitou os Embargos Monitórios, por ele oposto e julgou procedente a Ação Monitória, proposta pela Recorrida.

Denota-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – SICOOB CREDISUL –
propôs a Ação Monitória, contra
Dílvio Salvador Martins
, alegando que o Requerido contratou, por meio do canal de autoatendimento, pelo aplicativo SICOOBNET CELULAR, 02 (dois) empréstimos, sendo o primeiro (n. 124629-0), no valor de R$ 10.980,19 (dez mil, novecentos e oitenta reais e dezenove centavos) e o segundo (n. 185131-1), no montante de R$ 6.117,23 (seis mil, cento e dezessete reais e vinte e três centavos).

Salientou, na inicial, que o Requerido pagou apenas 06 (seis) das 18 (dezoito) parcelas do primeiro empréstimo e nenhuma das 06 (seis) parcelas do segundo contrato, totalizando o débito no valor de R$ 20.364,29
(vinte mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

Citado, o Requerido apresentou Embargos Monitórios, sustentando a ausência de documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida, excesso de cobrança e abusividade dos juros (id. 233046828, págs. 01/13).

O
Magistradoprolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos monitórios opostos e, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial do autor nesta ação monitória para, e, nos termos do artigo 702 § 2º, do Código de Processo Civil,
CONSTITUIR
de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 20.364,29 (vinte mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos), que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

Condeno o requerido/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, Dílvio Salvador Martins interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 700, prevê que a ação monitória deve ser proposta por aquele que tiver direito de exigir do devedor capaz, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Veja-se:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

Nota-se, portanto, que a ação monitória é um procedimento especial que tem por finalidade a constituição de título executivo e, para que seja dada a eficácia executória, exige-se a prova da obrigação escrita sem eficácia de título executivo.

Da análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a tese do Recorrente não comporta acolhimento, uma vez que
os documentos
que acompanharam a inicial
são suficientes para instruir a
A
ção
M
onitória.

Com efeito, os Comprovantes de Contratação de Crédito Automático demonstram que os contratos foram celebrados no
terminal de autoatendimento
– aplicativo SICOOBNET CELULAR –
,
contêm
os dados da

transaç
ões
, como o
s valores dos empréstimos, número de parcelas, datas e hora da contratações,
a agência
do Recorrente e as chaves de autenticação (ids. 233046806, pág. 01 e 233046807, pág. 01).

A instituição Recorrida
ainda apresentou extratos da conta bancária de titularidade do
Apelante
,
concernente ao período de 13/03/2020 a 18/10/2022,

apontando a realização do depósito dos valores contratados, o desconto de algumas parcelas, referentes ao primeiro contrato, bem assim a inadimplência (ids. 233046811, págs. 01/74).

Tais documentos, rep
isa-se
, são suficientes ao ajuizamento da
A
ção
M
onitória, notadamente considerando que o
Apelante
, em seus
E
mbargos, em nenhum momento nega que a conta bancária apontada pel
a Recorrida
como sendo aquela na qual foi feita a transação sob discussão seja de sua titularidade.

I
mporta destacar o conteúdo da Súmula
n.
247
,
do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

Súmula 247 -
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Corroborando o entendimento esposado, perfilha-se o seguinte aresto
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - MÚTUO BANCÁRIO FIRMADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO ELETRÔNICO - EXTRATOS BANCÁRIOS - PLANILHA ATUALIZADA DA DÍVIDA - DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - FALECIMENTO DO CONTRATANTE - PERSISTÊNCIA DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO NOS LIMITES DA HERANÇA - SEGURO GARANTIDOR DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

- O interesse de agir do pleito monitório não está condicionado ao prévio esgotamento das vias administrativas.

- Firmado o mútuo bancário em terminal eletrônico de autoatendimento, cuja tela encontra-se acompanhada de extrato bancário que revela a disponibilização do crédito, bem como de planilha detalhada da dívida, reputam-se satisfeitos os requisitos exigidos para a propositura da Ação Monitória, na esteira do disposto no art. 700 do CPC.

- O óbito do devedor não acarreta a extinção do débito, mas tão somente implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida, conforme preceitua o art. 1.997 do CC.

- Incomprovada a existência de seguro em vigor capaz de garantir a dívida em debate, resulta inviabilizada a pretensão dos Apelantes de serem exonerados do respectivo pagamento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.352383-6/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024). (Negritei).

Frise-se que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, constam dos autos a planilha demonstrativo da evolução do

débito
,
razão
o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Dílvio Salvador Martins
,
mantendo inalterada a sentença combatida.

M
ajora-se o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, para o total de 12% (dezessete por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, em favor do patrono da Apelada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024